Tribunal: TJMT
Processo: 1047825-34.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047825-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIELLY ALLANY DE BARROS - CPF: 059.109.671-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), altero o voto apenas de: DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos, para: DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou a inexigibilidade do débito e indeferiu os danos morais sob alegação de negativação preexistente.

Em suas razões recursais, a parte pleiteia a reparação por dano moral, pois “
apesar do histórico de negativação trazer restrições inseridas em nome da Recorrente em momento anterior à inserção do débito ora apostrofado, cumpre destacar que os referidos débitos precedentes já se encontravam excluídas, e a partir de então, permaneceu apenas o débito ora debatido
”.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047825-34.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIELLY ALLANY DE BARROS

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau realizou o juízo prévio de admissibilidade e deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente.

Em que pese a insurgência da empresa, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o dispositivo da sentença recorrida:

“[...]

A parte Autora constatou que seus dados (nome e CPF) estavam inseridos nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, existindo negativação inserida pela parte Acionada, em virtude de um suposto débito contraído pela parte Autora no valor de R$ 831,54 (Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Quatro centavos) com inclusão indevida em 25/08/2020, por fim almeja a indenização por danos morais.

[...]

Por outro lado, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que a dívida discutida nos autos foi inserida no órgão de restrição em 09/02/2022 (id. 131581452), ao passo que havia inclusão anterior (id. 131581451), portanto, deve ser considerada para fins de aplicabilidade da Súmula 385 do c. STJ e 22 da Turma Recursal deste Estado, ainda que tenha ocorrido exclusão em momento posterior.

[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos
;

b)
DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento;

[...]”

O móvel recursal objetiva, em síntese, a fixação de danos morais, entretanto, não vinga.

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 85 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

As datas entre a inclusão do débito sub judice e a anotação prévia foram bem delineadas pelo juízo
a quo
.

Extrai-se do próprio fundamento da parte recorrente que havia anotação preexistente quando a inserção objeto da lide foi realizada, mas, segundo sua assertiva, isso não impede o dano moral, vez que já fora excluída.

A tese é insubsistente, pois o termo a ser examinado deve ser o momento em que foi inserida a anotação desabonadora.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1007966-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO SUMULA 385. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. MOMENTO DOS EFEITOS DA PREEXISTENCIA. ENTENDIMENTO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.

2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que, quando do momento do ajuizamento da ação a negativação preexistente já havia sido excluída.

3. A súmula 385 do STJ assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

4. No caso em comento é discutida a anotação negativa realizada em 01/07/2019, contudo, o consumidor teve anotação pretérita (id. 176453178) realizada em 30/10/2018 e excluída em 19/01/2022 no valor de R$ 208,42 (duzentos e oito reais e quarenta e dois centavos).

5. Ou seja, no momento da anotação objeto da demanda a parte consumidora possuía uma anotação, realizada em 30/10/2018.

6. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta. No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo.
O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior
, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas. (STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).

7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a súmula 385 manteve o indeferimento a indenização extrapatrimonial pretendida.

8. Decisão monocrática mantida.

9. Recurso conhecido e não provido

[...]

(TR-MT, N.U 1010995-68.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, ausente a prova da ilegitimidade das anotações prévia quando do ato restritivo em exame, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito, como procedeu o juízo originário.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024